Tribunal: TJSP
Processo: 2235459-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a agravante custeie o exame de angiotomografia de coronárias dentro da sua rede credenciada. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Incidência das Súmulas n. 96 e 102, desta C. Corte. Valor das

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a agravante custeie o exame de angiotomografia de coronárias dentro da sua rede credenciada. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Incidência das Súmulas n. 96 e 102, desta C. Corte. Valor das astreintes não excessivo. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235459-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é agravado SANDRA
HADDAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235459-50.2020.8.26.0000 -Voto no 27.918
2
Agravo de
Instrumento n°: 2235459-50.2020.8.26.0000
Agravante:
Sul América Seguro Saúde S.A.
Agravada:
Sandra Haddad
Comarca:
São Paulo 9a Vara Cível
1a Instância:
1078540-41.2020.8.26.0100
Juiz:
Rodrigo Galvão Medina
Voto no
27.918
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de
fazer. Plano de Saúde. Decisão que deferiu a tutela
provisória de urgência para determinar que a agravante
custeie o exame de angiotomografia de coronárias dentro da
sua rede credenciada. Inconformismo. Descabimento.
Presença dos requisitos para a concessão da tutela de
urgência ao caso. Incidência das Súmulas n. 96 e 102, desta
C. Corte. Valor das astreintes não excessivo. Decisão
mantida. Agravo improvido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de
fls. 60/61 dos autos de origem que, em ação de obrigação de fazer, deferiu
a tutela provisória de urgência para determinar que a agravante custeie o
exame de angiotomografia de coronárias dentro da sua rede credenciada.
A agravante pleiteia a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/26.
Recurso processado sem o efeito suspensivo (fls.
107/108) e respondido (fls. 111/120).
É o relatório.
O inconformismo não merece prosperar.
A tutela de urgência pressupõe a existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, conforme redação do art. 300, do
Código de Processo Civil.
No caso sub judice há elementos que indicam a
probabilidade do direito, bem como está presente o perigo de dano ou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235459-50.2020.8.26.0000 -Voto no 27.918
3
risco ao resultado útil do processo a autorizar a ampliação da tutela de
urgência.
A necessidade do exame está devidamente justificada
por recomendação médica constante dos autos (fls. 23 dos autos de
origem). Desta forma, há elementos que indicam a probabilidade do
direito, bem como está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo a autorizar a concessão da tutela de urgência.
A probabilidade do direito decorre do fato de que a
discussão travada nos autos se amoldar, em cognição não exauriente, ao
entendimento deste E. Tribunal a respeito deste tema, no sentido de ser
abusiva a recusa de tratamento médico indicado pelo médico assistente,
pois compete a este prescrever o necessário tratamento do paciente, não
sendo admissível a interferência da ré.
Nesse sentido, as súmulas desta C. Corte:
Súmula 96: Havendo expressa indicação médica de
exames associados a enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa
de cobertura do procedimento.
Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.
Ademais, embora o contrato existente entre as partes
tenha sido firmado antes da entrada em vigor da lei de planos de saúde, já
vigia à sua época o Código de Defesa do Consumidor, plenamente
aplicável ao caso, nos moldes da Súmula n. 469 do Superior Tribunal de
Justiça. A recusa de cobertura fundada na alegação de que o contrato do
autor não é adaptado e que referido exame não está incluído no rol de
procedimentos obrigatórios da ANS caracteriza prática abusiva, vedada
pelo Código de Defesa do Consumidor.
No mais, a imposição de multa diária pelo d. Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235459-50.2020.8.26.0000 -Voto no 27.918
4
em caso de descumprimento da obrigação de fazer, mostra-se em
perfeita consonância com o art. 537 do Código de Processo Civil,
guardando indiscutível proporcionalidade com o procedimento
indicado no relatório médico e com a gravidade da doença.
A cominação da pena pecuniária visa compelir o
cumprimento das decisões judiciais. Portanto, a fim de estimular o
cumprimento do preceito, de rigor e justa a cominação da pena
pecuniária, não havendo qualquer impedimento que a sua incidência
ocorra por dia de descumprimento.
O valor da multa, no caso, não se mostra excessivo
e foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, tendo em vista o porte econômico da agravante.
Ademais, as decisões que fixam astreintes podem ser revistas a
qualquer tempo.
No mais, não se verifica a irreversibilidade dos
efeitos da decisão, visto que na hipótese de improcedência do pedido será
possível a cobrança do valor dos procedimentos eventualmente não
cobertos realizados pelo autor (art. 302 do Código de Processo Civil).
Por estas razões, a decisão agravada deve ser
mantida.
Ressalte-se que o âmbito de discussão deste recurso
não ultrapassa a questão relativa à presença ou não dos requisitos para a
concessão da tutela antecipada, no momento em que foi proferida a
decisão recorrida. As matérias que refogem a esse espectro de discussão
não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator